Tribunal: STF
Processo: ARE 1589327
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL NA FORMA TENTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO MINISTERIAL ACOLHIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 217-A, caput, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, às penas de 04 anos, 02 meses e 19 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e à reparação civil à vítima no valor de R$ 4.000,00, pela prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal com menor de 14 anos de idade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
1. No recurso ministerial, a questão em discussão consiste no reconhecimento da forma consumada do delito.
2. No recurso defensivo, há quatro questões em discussão: (i) preliminar de nulidade por cerceamento de defesa em razão da não oitiva de testemunha arrolada pela defesa; (ii) absolvição por insuficiência probatória; (iii) subsidiariamente, desclassificação para o crime de importunação sexual; (iv) redimensionamento da pena-base para o patamar mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa vai rejeitada, pois a testemunha não foi arrolada na resposta à acusação, mas apenas em substituição a outra não localizada, e não compareceu às duas audiências designadas por videoconferência, apesar das diligências do juízo para viabilizar sua oitiva. Além disso, na audiência em que encerrada a instrução foi oportunizado às partes requerer diligências, na forma do artigo 402 do CPP, mas a defesa do acusado e o Ministério Público nada postularam, estando a matéria alcançada pela preclusão. E a defesa embora tenha classificado a testemunha como "imprescindível e não abonatória", não explicitou, em qualquer momento processual, a efetiva contribuição que o seu depoimento judicial traria para o deslinde da controvérsia, limitando-se a alegações genéricas, nada referindo acerca do que a testemunha efetivamente esclareceria.
2. A preliminar de intempestividade do recurso ministerial foi acolhida, pois o apelo foi interposto após o decurso do prazo legal de cinco dias úteis, não havendo feriado ou intercorrência com o sistema que justificasse a prorrogação.
3. Mérito: A materialidade e autoria do crime de estupro de vulnerável na forma tentada estão comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pelo relato de sua genitora, pela avaliação psicológica e pelos laudos periciais que atestaram a presença de material genético masculino na calcinha da ofendida.
4. A palavra da vítima, em crimes sexuais, assume especial relevância probatória, principalmente quando se trata de criança ou adolescente, e quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso em exame.
5. A versão apresentada pelo réu, de que mantinha caso extraconjugal com a mãe da vítima e que esta teria usado a calcinha da filha para se limpar após relação sexual, mostra-se inverossímil e isolada nos autos.
6. A desclassificação para o crime de importunação sexual é inviável, pois o delito previsto no artigo 215-A do CP é praticado sem violência ou grave ameaça, enquanto o estupro de vulnerável inclui a presunção absoluta de violência por se tratar de vítima menor de 14 anos. Além disso, o ato praticado pelo acusado, consistente em baixar a roupa íntima da ofendida e esfregar o pênis na vagina dela, caracteriza o crime de estupro de vulnerável, porquanto atingiu a liberdade sexual da ofendida.
7. Na dosimetria, a valoração negativa das consequências do crime está justificada pelo abalo psicológico intenso e duradouro sofrido pela vítima, que inclusive precisou mudar de residência e de escola em razão do delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
1. Preliminar defensiva de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
2. Preliminar contrarrecursal de intempestividade do recurso ministerial acolhida, não se conhecendo do apelo.
3. Recurso defensivo parcialmente provido, apenas para deferir o benefício da justiça gratuita ao réu, com suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais.
Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, em crimes sexuais praticados na clandestinidade, possui especial valor probante quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, sendo suficiente para embasar decreto condenatório.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 33, §2º, "b", 44, 59, 77, 217-A; CPP, arts. 387, IV, 402, 593, I, 798.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.675.874/MS; EDcl no AgRg no AREsp n. 151.680/TO, AgRg no HC 838.442/PE.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LIV, LV, LVII e LX, e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Além disso, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente